Tribunal: TJMT
Processo: 1005368-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005368-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Letra de Câmbio, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), RODRIGO PALUCHOWSKI - CPF: 910.639.301-20 (AGRAVANTE), AMAURI JOSE GRANZOTTO FILHO - CPF: 217.240.118-80 (AGRAVADO), JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PELO JUÍZO INCOMPETENTE (SP) –
COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A COMARCA DE SINOP – EXTINÇÃO DO FEITO INDEFERIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO PEDIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a justiça gratuita concedida por outro juízo foi mantida pelo juízo competente, a pretensão de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais não comporta acolhimento.

Não se justifica a revogação do benefício da gratuidade se não comprovada nenhuma alteração do quadro fático-jurídico considerado no momento da concessão do pedido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005368-24.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Ordinária de Anulação de Título Cambial, indeferiu o pedido de extinção do feito ante o não recolhimento das custas iniciais pelo agravado, por entender que ele é beneficiário da justiça gratuita.

O agravante aduz que a gratuidade havia sido concedida ao agravado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juízo que foi reconhecido incompetente e, por isso, o feito foi remetido à Comarca de Sinop, na qual foi determinado o recolhimento das custas e taxas judiciárias,
“revogando, dessa forma, a decisão proferida pelo juízo incompetente”
.

Alega que, como o agravado não efetivou tal pagamento, deve ser cancelada a distribuição e julgado extinto o feito.

Subsidiariamente, sustenta que o referido benefício tem de ser revogado, pois não foi demonstrada a hipossuficiência do agravado.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id n. 125801184).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O pedido de extinção da lide foi indeferido nos seguintes termos:

“INDEFIRO o requerimento de extinção do feito, formulado no evento no 16190668, uma vez que o autor litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, o que se infere do acórdão prolatado no evento no 13853028 – págs. 40/42. (...)”.

(Id n. 122278964).

O agravante recorre dessa decisão
argumentando que a concessão da justiça gratuita ao agravado pelo juízo do Tribunal de Justiça de São Paulo não foi convalidada pelo juízo competente, que é o da Comarca de Sinop, pois, assim que recebeu os autos, determinou o recolhimento das custas iniciais.

Ocorre que, apesar de inicialmente ter assim deliberado, após manifestação do agravado ressaltando que o benefício da gratuidade já havia sido deferido em seu favor, o juízo consignou expressamente que estava mantendo a decisão anterior (proferida pelo juízo da Comarca de São Paulo), de modo que se operou a sua convalidação.

No tocante à pretensão de revogação do benefício, verifica-se que, além de a maior parte dos bens declarados no Imposto de Renda do agravado serem ilíquidos (Id n. 122278962 – págs. 13/21), não se podendo exigir que ele se desfaça do seu patrimônio para quitação das despesas processuais, na verdade, o agravante também não demonstrou que houve alteração da referida situação financeira que permita a assunção de tais ônus pelo agravado.

Registre-se que os rendimentos líquidos auferidos por ele não são suficientes para o pagamento dos gastos do processo, pois são presumidamente utilizados também para o custeio das despesas existenciais básicas, como alimentação, saúde, locomoção, vestuário, lazer, etc.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
BENS IMÓVEIS.
PATRIMÔNIO ILÍQUIDO
. IRRELEVÃNCIA PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE
. POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1.
O mero fato de o beneficiário da assistência judiciária possuir bens imóveis em seu nome, os quais não são dotados de liquidez, não justifica, por si só, a revogação ou a não concessão da
justiça gratuita
, conforme precedentes desta Corte.2. Encontrando-se devidamente comprovada a hipossuficiência do impugnado, por meio das três últimas declarações de imposto de renda, bem como por meio de certidão de propriedade de veículos expedida pelo Detran/PR, e não sendo apresentados elementos capazes de atestar a possibilidade de pagamento dos ônus sucumbenciais sem comprometimento do seu sustento, deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida
. 3. Apelação Cível a que se nega provimento.

(TJPR, AP n. 0001126-35.2016.8.16.0089, Rel. Desembargador Francisco Carlos Jorge, J. 14-12-2021). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022